Tribunal: TJDFT
Processo: 0006209-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006209-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GERARDO ALVES LIMA FILHO RECORRIDOS: CRISTIANE DELGADO DE CARVALHO SILVA, DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA, LESLIE ANDREA VASCONCELOS LEITE, MONICA CRISTINA SANTANA DE JESUS, PATRICIA SOARES SETTE, SORAIA GARCIA MARCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMPUTAÇÕES DESONROSAS VEICULADAS DURANTE ASSEMBLÉIA DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE DAS CONDUTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 O querelante se insurge contra a sentença que absolveu os querelados aos quais imputara crimes de calúnia, de difamação e de injúria, em razão de discursos e mensagens de texto veiculados durante da FENAJUFE, divulgados em redes sociais. 2 Para configurar a tipicidade dos crimes contra a honra é preciso demonstrar o elemento subjetivo - animus injuriandi vel diffamandi et caluniandi - que necessariamente exige a vontade livre e consciente objetivando a imputação falsa de crime, de fato ofensivo à reputação e ofensa à dignidade ou decoro pessoal, de moldo a conspurcar a honra alheia. O simples animus narrandi ou criticandi não se compatibiliza com o dolo. Discussões acerbas ou o tom acrimonioso da crítica proferida durante o discurso político não caracterizam os crimes imputados se não transbordam os limites da liberdade de expressão. 3 Os honorários advocatícios arbitrados são razoáveis, considerando o tempo de trâmite da ação penal e o trabalho de cada patrono na defesa de seu cliente, acusado de imputações distintas dos demais. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo próprio TJDFT, asseverando exorbitante o valor fixado a título de honorários advocatícios no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Russielton Souza Barroso Cipriano, OAB/DF 41.213. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo Tribunal não dá ensejo a recurso especial. E, a duas, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a revisão do valor dos honorários advocatícios, no caso dos autos, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Russielton Souza Barroso Cipriano, OAB/DF 41.213. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012